Tribunal: TJBA
Processo: 8043007-17.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8043007-17.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: RICARDO AUGUSTO DA SILVA NETO Advogado(s): ANGELA MASCARENHAS SANTOS AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): PJ8 ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ALEGADA OMISSÃO. ART. 535, § 3º, DO CPC. DETERMINAÇÃO DE PERÍCIA CONTÁBIL DE OFÍCIO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. RECURSO NÃO ACOLHIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Ricardo Augusto da Silva Neto contra acórdão proferido nos autos do Agravo de Instrumento nº 8043007-17.2025.8.05.0000, que negou provimento ao recurso, mantendo decisão que determinou a realização de perícia contábil na fase de cumprimento de sentença, ainda que ausente impugnação aos cálculos apresentados pelo exequente. O embargante sustenta omissão quanto à análise do art. 535, § 3º, do CPC, defendendo que, por se tratar de norma especial aplicável ao cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, deveria prevalecer sobre o art. 524 do CPC, impondo a expedição de ofício requisitório diante da ausência de impugnação pelo INSS. Requer o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes ou, subsidiariamente, para fins de prequestionamento. II. Questão em discussão 2. A controvérsia consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de se manifestar expressamente sobre o art. 535, § 3º, do CPC e se a ausência de impugnação da Fazenda Pública aos cálculos apresentados no cumprimento de sentença impede a determinação de perícia contábil de ofício pelo magistrado. III. Razões de decidir 3. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada às hipóteses do art. 1.022 do CPC, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito. 4. O acórdão embargado enfrentou de forma clara a controvérsia ao afirmar que o juiz, como destinatário da prova, não está obrigado a homologar os cálculos apresentados apenas em razão da ausência de impugnação pela Fazenda Pública, podendo determinar perícia contábil com fundamento no art. 524, § 2º, e no art. 370 do CPC. 5. A decisão firmou-se na inaplicabilidade dos efeitos materiais da revelia à Fazenda Pública e no poder-dever do magistrado de zelar pela legalidade e segurança jurídica, especialmente quando envolvido patrimônio público de elevada monta. 6. A ausência de menção literal ao art. 535, § 3º, do CPC não caracteriza omissão, pois a fundamentação adotada afastou implicitamente sua aplicação automática ao caso concreto. O julgador não está obrigado a rebater todos os dispositivos legais invocados, desde que apresente motivação suficiente e coerente. 7. Inexistindo vício no julgado, revela-se inadequada a pretensão de atribuição de efeitos infringentes aos embargos, que evidenciam intuito de rediscutir matéria já decidida. IV. Dispositivo e tese 8. Embargos de declaração conhecidos e não acolhidos. Tese de julgamento: “1. Não há omissão quando o acórdão enfrenta de forma fundamentada a controvérsia, ainda que não mencione expressamente todos os dispositivos legais invocados pelas partes. 2. A ausência de impugnação da Fazenda Pública aos cálculos apresentados no cumprimento de sentença não impede o magistrado de determinar, de ofício, a realização de perícia contábil para aferição da exatidão dos valores executados.” Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº 8043007-17.2025.8.05.0000, nos quais figuram como Embargante, RICARDO AUGUSTO DA SILVA NETO, e Embargado, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E NÃO ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, de de 2026. PRESIDENTE Des. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE Relator Procurador(a) de Justiça